Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003325-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NAIR ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 880.548.371-00 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do exequente, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003325-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO:
NAIR ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 0010984-83.2013.8.11.0041 - Código 804521 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Objeto: Visa à restituição da diferença de correção monetária aplicada pela casa bancária nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, concedida aos autores na Ação Civil Pública no 0010666-47.2006.811.0041, tramitada na 2a Vara Direito Bancário de Cuiabá - MT pela Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul - ADEC/MS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010984-83.2013.8.11.0041 referente à restituição de expurgos inflacionários, ajuizada por NAIR ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA, homologou os cálculos apresentados pela contadoria após os devidos esclarecimentos e retificações.

Em suas razões recursais (id. 202342654), a parte agravante sustenta que
“em exame aos demonstrativos de cálculos apresentados constatamos a existência de

equívocos técnicos que distorcem o referido valor exigido.”

Assevera que a contadoria apurou diferença relativa ao Plano Bresser, ao contrário do que restou determinado judicialmente na fase de liquidação, que teria determinado o cômputo tão somente do Plano Verão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão homologatória agravada, a fim de acolher os cálculos do Agravante.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que
“considerando que o juiz singular determinou a intimação da parte agravada para apresentar saldo atualizado, visível se torna o risco do agravado sofrer Bloqueio em suas contas bancárias, caso venha o agravado a requerer penhora”.

Liminar indeferida
(Id. 202738166).

Sem contraminuta
(Id. 206437186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010984-83.2013.8.11.0041 referente à restituição de expurgos inflacionários, ajuizada por NAIR ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA, homologou os cálculos apresentados pela contadoria após os devidos esclarecimentos e retificações.

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública no 0010666-47.2006.811.0041, que tramitou perante a 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá pela Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul – ADEC/MS em face do Banco Bradesco, referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão/89.

Para elucidar, o dispositivo da sentença executada:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento no que dispõe os artigos 269- I do Código de Processo Civil e
ACOLHO o pedido inicial, condenando o Requerido na aplicação

do índice do IPC, aos poupadores associados do autor, nos

períodos de junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças

de juros moratórios e correção monetária, incluindo os expurgos

inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91, mais

juros remuneratórios. A correção monetária deve incidir a partir da

data que deveriam ter sido aplicadas e juros de mora a partir da

citação válida, aplicando os índices observados pela E. CGJ/MT.
” (Sentença – Ação Civil Pública no 0010666-47.2006.811.0041 – destaque nosso)

O cumprimento de sentença foi apresentado em 18.03.2013 no valor de R$ 851,40 (Id.

43069483
– processo origem).

Na sequência. o banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou, entre outras matérias, o excesso de execução.

Em razão da divergência entre os valores apresentados pela exequente e pelo banco executado, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para análise e elaboração do débito exequendo.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou os cálculos (Id.

51167051), com os quais os autores concordaram (Id.

119355378
) e o banco requerido discordou (Id. 93425678 – Origem).

Na sequência, os autos foram novamente remetidos à contadoria para esclarecimentos, oportunidade em que foram feitas as devidas retificações e elucidações, conforme id.
139608288
, e, novamente intimada para manifestação quanto aos ajustes realizados, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, o que culminou na homologação dos cálculos.

Sobreveio decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial e intimou o executado para pagar o saldo remanescente em 15 dias, que consiste na decisão ora agravada (Id.
138450596
).

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em suas razões recursais, o executado alega que há equívocos técnicos nos cálculos da contadoria, em razão da inclusão no cálculo da diferença relativa ao Plano Bresser, porquanto a determinação judicial na fase de liquidação limitou a restituição relativa somente ao Plano Verão.

Para tanto informa que a apuração do valor de R$ 2.254,72 pela contadoria não observou os critérios aplicados na sentença, de modo que o valor total devido pelo banco, a título de diferenças devidas e não creditada na poupança reclamada, perfaz a quantia total de R$ 183,43 - referenciado para dezembro de 2013. Assim como a Instituição Financeira realizou um depósito judicial no importe de R$ 985,17 – em 04/12/2013, como garantia de juízo, o valor é mais que suficiente para saldar a dívida contraída.

Pois bem.

Em que pese
tais alegações, têm-se que o executado não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade no cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Ademais, cumpre mencionar que na origem, sobreveio sentença de extinção do feito em razão do pedido de levantamento do depósito judicial pelo exequente, sem discussão quanto ao valor remanescente questionado. Desta feita, se o agravante, em suas razões recursais, defende que a quantia depositada de R$985,43 (04.12.2013) é suficiente a quitação débito, têm-se por correspondente os interesses das partes e, portanto, satisfeita a obrigação tutelada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024